Tribunal: TCU
Processo: 011.509/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7305/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.509/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Rita Galina (CPF XXX.386.998-XX); Douglas Junior Santos de Souza (CPF XXX.100.568-XX); Juliana Messias Ribeiro (CPF XXX.440.588-XX); Luiz Eduardo Chies de Moraes (CPF XXX.318.498-XX); Márcio Benedito dos Santos (CPF XXX.574.288-XX); Rafael Antônio Janez Almeida (CPF XXX.118.448-XX); Thaiía Veroneze (CPF XXX.835.678-XX); Valdemar Bonfim Junior (CPF XXX.587.298-XX); Valquíria Sheila Zago (CPF XXX.155.048-XX) e Vinicius Bubola Modolo (CPF XXX.223.398-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.